Tribunal: TJMT
Processo: 1029847-73.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029847-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JERILSON SANDRO AHARARE WA AIRE - CPF: 000.787.301-80 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1029847-73.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
JERILSON SANDRO AHARARE WAAIRE.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/5/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO. PAGAMENTO PARCIAL. FGTS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de adicional de 1/3 sobre 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do ano letivo e de indenização substitutiva do FGTS formulados por professor contratado temporariamente pelo Município de Campinápolis nos anos de 2022 e 2023. O recorrente sustenta a existência de previsão legal assegurando férias de 45 (quarenta e cinco) dias com adicional constitucional integral, bem como a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus ao pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados entre as etapas letivas, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 027/2011; e (ii) estabelecer se a contratação temporária ocorreu de forma irregular, apta a ensejar nulidade contratual e pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da Repercussão Geral, reconhece que servidores temporários fazem jus a férias acrescidas do terço constitucional quando houver expressa previsão legal ou contratual.

Os artigos 56 e 57 da Lei Complementar Municipal nº 027/2011 asseguram aos professores contratados temporariamente o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias e ao respectivo adicional de 1/3.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou entendimento de que o adicional de 1/3 incide sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos professores temporários da educação básica.

Os documentos juntados aos autos não demonstram de forma clara e discriminada o pagamento do adicional de 1/3 incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do ano letivo, evidenciando apenas o pagamento relativo aos 30 (trinta) dias de férias coletivas ao final do ano letivo.

Compete ao recorrido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A contratação temporária observou os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da legislação municipal aplicável, com vínculos limitados aos anos letivos de 2022 e 2023, precedidos de processos seletivos e separados por intervalo contratual.

A existência de dois contratos distintos, com interrupção entre os períodos de vigência, afasta a alegação de renovações sucessivas e ininterruptas aptas a caracterizar desvirtuamento da contratação temporária.

Inexistindo nulidade contratual, não há direito ao recolhimento de FGTS, cuja incidência pressupõe vínculo inválido firmado sem observância dos requisitos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Professor contratado temporariamente faz jus ao adicional de 1/3 sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias quando houver expressa previsão legal municipal. 2. A ausência de comprovação específica do pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do ano letivo autoriza a condenação da Administração ao pagamento da diferença. 3. A contratação temporária limitada ao ano letivo, precedida de processo seletivo e sem renovações sucessivas e ininterruptas, não configura desvirtuamento apto a ensejar nulidade contratual e pagamento de FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei Complementar Municipal nº 027/2011, arts. 56, 57 e 79; Lei Municipal nº 1.154/2016, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Tema 551 da Repercussão Geral; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04; TJMT, Recurso Inominado nº 1004449-76.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 11.09.2023; TJMT, N.U 1000252-90.2025.8.11.0110, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 362018870), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
a ação de cobrança do terço constitucional de férias referente aos 15 dias, bem como afastou o pedido de nulidade contratual e de pagamento do FGTS.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que gozou de 45 dias de férias, mas recebeu o adicional de 1/3 apenas sobre 30 dias, sustentando ser devido o pagamento do terço constitucional incidente também sobre os 15 dias restantes.

Argumenta, ainda, que houve renovações reiteradas do contrato para o exercício de função de caráter permanente, o que desvirtuaria completamente a natureza temporária da contratação, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade contratual, com a condenação do demandado ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS.

Ao final, requer a reforma da sentença singular, com a condenação do município demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 362018872), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à verificação do direito do recorrente, professor contratado temporariamente pelo Município de Campinápolis nos anos de 2022 e 2023, ao recebimento da indenização substitutiva do FGTS e do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados entre as duas etapas letivas, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 027/2011.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1066677), fixou a seguinte tese:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
" (grifei).

No caso em análise, verifica-se que
há expressa previsão legal
assegurando aos professores contratados temporariamente o direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias e ao respectivo adicional de 1/3, conforme dispõem os artigos 56 e 57 da Lei Complementar Municipal nº 027/2011:

"
Art. 56.
O
Profissional da Educação Básica
em efetivo exercício no cargo gozará de
férias anuais
:

I -
De 30 (trinta) dias para os Professores
e Apoio Administrativo Educacional/Educação Infantil, conforme o calendário escolar no final do ano letivo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 80/2018)

a)
15 (quinze) dias
no término do 1º (primeiro) semestre do ano letivo, conforme calendário escolar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 80/2018)

b) Serão concedidos 30 (trinta) dias de férias coletivas para todos os profissionais da educação após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (...)

Art. 57
. Independentemente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das
férias, adicional correspondente a 1/3 (um terço) de sua remuneração.
"
(grifei).

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula e os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário
”

Assim, resta incontroverso o direito do recorrente ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias,
incluindo os 15 (quinze) dias gozados no meio do ano letivo
.

A questão central a ser analisada, portanto, é se houve ou não o pagamento desse adicional pelo recorrido.

Após análise dos documentos juntados aos autos pelas partes, especialmente aqueles anexados nos IDs 362016949 e 362018850, verifica-se que não há comprovação do pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do ano letivo.

Os documentos apresentados pelo recorrido
não
demonstram de forma clara e específica o pagamento do adicional pleiteado, pois
não há rubrica relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias
.

As fichas financeiras juntadas aos autos evidenciam apenas o pagamento do adicional proporcional sobre os 30 (trinta) dias de férias gozados no final do ano letivo.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), caberia ao recorrido o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, o pagamento integral do adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Contudo,
tal prova não foi produzida de forma satisfatória
.

Os documentos juntados pelo reclamado, mencionados na sentença recorrida,
não são suficientes para comprovar o pagamento do adicional sobre os 15 (quinze) dias de férias, pois não apresentam de forma discriminada os valores pagos a título de terço constitucional
,
nem demonstram que o cálculo considerou o período total de 45 (quarenta e cinco) dias
.

Diante disso, vê-se que a sentença recorrida merece reforma, para reconhecer o direito do recorrente ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias não pagos, referente aos anos de 2022 e 2023.

Quanto ao FGTS
, a questão central consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária realizada pela Administração Pública, em razão de sucessivas renovações contratuais.

No caso concreto, restou incontroversa a contratação temporária celebrada entre as partes.

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que o recorrente foi contratado temporariamente nos seguintes períodos:

2022: 14/03/2022 a 20/12/2022 (10 meses);

2023: 06/03/2023 a 20/12/2023 (10 meses);

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

No âmbito do município de Campinápolis, a Lei Municipal nº 027/2011, que trata sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Campinápolis – MT, dispõe o seguinte:

Art. 79.
Em caso de necessidade comprovada, depois de ouvido o Conselho Municipal de Educação CME, poderão ser admitidos profissionais mediante
contrato temporário
para atender necessidades de excepcional interesse público.

I - Para efeito do disposto no caput, considera-se como necessidade de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - Atendimento a programas não permanentes;

II -
Substituir professores
e servidores administrativos nos casos de:

a) Licença médica superior a 03 (três) dias;

b) Licença maternidade;

c) Servidor em readaptação não superior a 10 (dez) meses;

d) Servidor em gozo de licença prêmio por assiduidade;

e) Licença por interesse particular;

f) Licença para qualificação profissional;

g) Situação de emergência;

h) Situações declaradas de calamidade pública.

(...)

Já Lei Municipal nº
1.154/2016
, que disciplina a contratação temporária de profissionais para prestarem serviços junto aos órgãos da Administração Municipal, estabelece:

Art. 1º
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a contratação de pessoal por tempo determinado para atender
necessidades temporárias
de excepcional interesse público conforme as disposições expressas nesta Lei.

§ 1º A vigência dos contratos junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura obedecerão ao Calendário Letivo em curso.

(...)

§ 3º Os contratos temporários autorizados por esta Lei poderão ser
prorrogados por igual período
, mediante termo aditivo, se assim o interesse público exigir.

(...)

Art. 2º
Para efeitos desta Lei, considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público aquela que comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da Administração Pública e que não possam ser realizados com a utilização do quadro de pessoal existente, nos termos seguintes:

a) Cumprimento a Termos de Ajustamento de Conduta - TAC;

b) Licença Maternidade;

c) Licença Prêmio;

d) Licença saúde;

e) Licença para o tratamento de assuntos de interesse particular;

f) Atendimento a Termos de Cooperação Técnica/Regime de Colaboração;

g) Inexistência de concursados para o cargo;

h) Substituição a profissionais em outras afastamentos legais;

i) Aumento na demanda da prestação de serviços inadiáveis.

Art. 3º
O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei, deverá ser precedido de Processo Seletivo Simplificado - PSS e/ou Processo Seletivo Público - PSP, de Provas e/ou de Provas e Títulos.

§ 1º O Processo Seletivo Simplificado - PSS e/ou Processo Seletivo Público - PSP, mencionados no caput deste artigo terão
validade de 01 (um) ano, prorrogáveis por igual período
, se assim o interesse público exigir.

(...)
(grifei).

No caso em análise, a contratação temporária teve vigência dentro do ano letivo de 2022, com prorrogação no ano letivo de 2023,
cumprindo rigorosamente a regra contida no texto legal
.

Não se verifica, portanto, a alegada renovação sucessiva e ininterrupta. Houve, na verdade, dois contratos distintos, cada um correspondente a um ano letivo, com interrupção entre eles (de 21/12/2022 a 05/03/2023), precedidos de processos seletivos autônomos.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que
os prazos máximos
para renovação de contratações temporárias, previstos na legislação aplicável,
foram observados
, considerando que
o período compreendido entre 03/2022 e 12/2023 totaliza 20 (vinte) meses
.

Logo,
não se configura o desvirtuamento
. A contratação atendeu aos requisitos legais de temporariedade, excepcionalidade e interesse público, com observância dos prazos estabelecidos na legislação municipal.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem se orientado no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil atribui à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, pois não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a renovação sucessiva e irregular dos contratos temporários
.

4. Os holerites juntados revelam vínculos temporários em períodos determinados (anos de 2023 e 2024), compatíveis com a Lei Municipal nº 1.154/2016, que disciplina as hipóteses de contratação por excepcional interesse público
.

5. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a ausência de documentação comprobatória dos contratos temporários e do alegado desvirtuamento impede o reconhecimento da nulidade contratual e das verbas reflexas
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete à parte autora o ônus de comprovar a existência e o desvirtuamento dos contratos temporários para fundamentar pedido de nulidade contratual e verbas reflexas. 2. A ausência de documentos que demonstrem a alegada contratação sucessiva e irregular inviabiliza o reconhecimento da nulidade contratual
. 3. A juntada de ficha financeira que comprova o pagamento das férias impede o deferimento do pedido de diferenças.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/95, artigos 46 e 55; Lei Municipal nº 1.154/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1004449-76.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 11/09/2023.

(N.U 1000252-90.2025.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025) (grifei).

Assim,
não havendo nulidade contratual, não há que se falar em direito ao FGTS
, que pressupõe a declaração de invalidade do vínculo por ausência de concurso público.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando o
município de Campinápolis
ao pagamento do
adicional de 1/3 (um terço) sobre os 15 (quinze) dias de férias
gozados pelo recorrente no meio do ano letivo, referentes aos anos de
2022 e 2023
,
com dedução dos valores eventualmente já quitados pelo reclamado
e, ainda,
observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como o prazo de prescrição quinquenal
, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Determino que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, a partir da rescisão contratual, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, considerando que todos os fatos relevantes para o caso ocorreram após 9/12/2021.

Caberá ao reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026